Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXUMAÇÃO E SEPULTAMENTO. QUEBRA DA PEDRA DA SEPULTURA. FATO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora, pois o conhecimento da matéria constituiria violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso parcialmente conhecido.

2. Pedido de majoração do valor da indenização por danos morais realizado pelo recorrido em contrarrazões não conhecido, vez que o recorrido não interpôs o recurso cabível tempestivamente.

3. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); devem as condições da ação ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Hipótese em que o autor afirma que contratou serviços da requerida e, em razão da falha na prestação dos serviços, sofreu danos. Preliminar de ilegitimidade ativa que se rejeita.

4. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista. 4.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, nos termos do art. 14 do CDC, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, que dispensa a análise do elemento volitivo. Necessário, porém, que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.

5. Na hipótese em análise, o autor alega que contratou os serviços da requerida para a realização de sepultamento de seu sobrinho e da exumação do corpo de seu irmão e que, ao final do sepultamento, verificaram que a pedra de mármore que cobre o túmulo estava partida ao meio. 5.1. A requerida, não obstante ter alegado que a pedra já estava quebrada quando do início do serviço, não apresentou qualquer prova de suas alegações, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do citado art. 14, §3o, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

6. Hipótese de fato do serviço, de modo que deve ser a requerida responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo consumidor.

7. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 7.1. Na hipótese, o abalo psíquico sofrido pelo autor decorre das próprias circunstâncias por ele descritas, considerado o dano na sepultura de seu ente querido e o descaso da requerida na realização do reparo.

8. Com relação ao valor da indenização por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da pessoa lesada, além do porte econômico das lesantes, assim como a função pedagógico-reparadora do dano moral. 8.1. Proporcional o fixado pelo juiz na sentença, qual seja, R$3.000,00, considerado o descaso da recorrente na reparação do dano causado à pedra que cobria o túmulo de seu familiar.

9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.